Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017563-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), JESSICA BOSA DE SOUSA ALVES DE CAMPOS - CPF: 033.082.991-27 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA - CNPJ: 28.425.728/0001-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBJETIVIDADE DOS REQUISITOS FORMAIS. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ E ILEGIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedores contra decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, nos autos de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, determinando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive por meios eletrônicos de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário e a suposta ilegibilidade parcial de sua cópia comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (ii) saber se é cabível a suspensão dos atos executivos com base em alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial e ausência de detalhamento na planilha de débito apresentada.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha de evolução do débito, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.291.575/PR – Tema Repetitivo). 4. Alegações genéricas de ilegibilidade e ausência de demonstração concreta de vícios na cédula não infirmam a regularidade do título executivo apresentado. 5. A objeção de pré-executividade tem cabimento restrito e não se presta à discussão de matérias que demandem dilação probatória, tais como excesso de execução e suposta abusividade de encargos. 6. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, comprova a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. 2. Alegações genéricas de ilegitimidade do título ou de sua cópia não autorizam o reconhecimento de nulidade por meio de objeção de pré-executividade. 3. A suspensão dos atos executivos exige a demonstração concreta do risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se presume pela mera alegação de prejuízo ao capital de giro da empresa".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 525, § 1o, III; L. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2014; TJMT, N.U 1014387-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JÉSSICA BOSA DE SOUSA ALVES DE CAMPOS e COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARANAÍTA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000439-80.2024.8.11.0095, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
a qual rejeitou a objeção de pré-executividade ofertada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução com a adoção de medidas constritivas.

A decisão recorrida fundamentou-se na suficiência documental da Cédula de Crédito Bancário (CCB), acompanhada de planilha de cálculo da dívida para fins de comprovação da liquidez do título executivo. Além disso, rejeitou a necessidade de apresentação da via original do título, por ausência de alegação concreta de inconsistência material, circulação ou duplicidade da cédula.

Insatisfeitos, os agravantes sustentam a ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Alegam que a planilha apresentada é genérica, não permitindo a aferição detalhada dos valores cobrados, e que a cópia da CCB se encontra ilegível em pontos cruciais, dificultando a compreensão dos encargos contratuais pactuados. Requerem, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os atos executivos deferidos, entre eles a penhora via SISBAJUD, modalidade "teimosinha", além de medidas pelo RENAJUD e INFOJUD.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido consoante decisão de id. 290430377.

Concluiu-se, naquela oportunidade, pela ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave e de difícil reparação, pois os argumentos recursais, embora técnicos, não evidenciavam ilegalidade manifesta na decisão combatida. Ademais, registrou-se que a simples alegação de comprometimento do capital de giro ou da subsistência não se faz suficiente, por si só, sem a devida prova concreta, para justificar a suspensão de atos executivos legalmente deferidos.

Com efeito, a decisão indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e ratificou a regularidade do uso dos meios eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), com amparo na jurisprudência do STJ e desta Corte, asseverando não ser necessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para sua utilização.

Em contraminuta (id. 290827727), o
BANCO BRADESCO S.A
. asseverou que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e que a juntada da via digitalizada, acompanhada de planilha detalhada de evolução do débito, é medida suficiente para o início da execução. A alegação de que o título é ilegível é genérica e desprovida de qualquer especificação concreta, tratando-se de mera tentativa protelatória de rediscutir matéria já superada.

O agravado destacou que os encargos pactuados são legalmente previstos e que o simples questionamento quanto à legalidade da cobrança de juros capitalizados e encargos contratuais não descaracteriza, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade do título, de modo que eventual excesso deverá ser apurado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e não por meio de objeção de pré-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA e JESSICA BOSA DE SOUSA ALVES DE CAMPOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000439-80.2024.8.11.0095, movida por
BANCO BRADESCO S.A
que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelos executados, que arguiram a iliquidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) e a necessidade de apresentação da via original do documento, e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Os agravantes sustentam, em síntese, a iliquidez do título por ausência de demonstrativo analítico da dívida e pela ilegibilidade de cláusulas contratuais, além da necessidade de juntada da via original da
Cédula de Crédito Bancário no 015.829.054.

A objeção de pré-executividade é instituto de natureza excepcional, de criação jurisprudencial, que visa ao reconhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Seu cabimento é restrito, aplicando-se apenas quando configurada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à verificação da suficiência documental da Cédula de Crédito Bancário para fins de comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como à regularidade dos procedimentos adotados pelo juízo de origem para efetivação das medidas constritivas.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.0

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, está disciplinada pela Lei no 10.931/2004 e constitui título executivo extrajudicial, nos termos da expressa disposição legal. O artigo 28 da mencionada norma estabelece que a cédula
"é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.291.575/PR), firmou o seguinte entendimento, verbis:

“Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”

Para ser considerada título executivo apto a embasar a execução forçada, a CCB deve conter os requisitos da
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
: a certeza refere-se à existência inequívoca da obrigação; a liquidez, à determinação do montante devido; e a exigibilidade, ao vencimento da obrigação.

Os agravantes alegam que a planilha apresentada é genérica e que a cópia da CCB possui trechos ilegíveis, dificultando a compreensão dos encargos contratados. No entanto, tais alegações não prosperam.

É possível identificar no título de crédito acostado nos autos da ação de execução (Id. 157870796):

No tocante a alegação que o título executivo é ilegível, no caso em análise, as alegações dos agravantes limitam-se a meras conjecturas sobre a ilegibilidade de trechos da cédula, sem apontar elementos específicos que comprometam a compreensão dos termos contratuais essenciais.

A simples alegação de que determinados trechos do documento seriam ilegíveis não se reveste de força suficiente para desconstituir a presunção de regularidade do título, especialmente quando não acompanhada de demonstração concreta das supostas irregularidades.

Conforme consignado na decisão agravada, a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados, como juros moratórios, multa por inadimplemento e correção monetária (id. 157870803 do processo executivo):

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A exceção de pré-executividade é de manejo restrito, cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória. 4. No caso, o exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, discriminando encargos, taxas, amortizações, juros e saldo devedor, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade do título. 5. As alegações de excesso de execução, abusividade de encargos, capitalização de juros, anatocismo e comissão de permanência exigem análise contratual aprofundada e, eventualmente, prova pericial, devendo ser veiculadas em embargos à execução ou ação revisional, não na exceção de pré-executividade.
6. O efeito suspensivo deve ser revogado ante a ausência de vícios formais que impeçam o prosseguimento da execução. 7. Mantém-se a justiça gratuita, pois não foram infirmados os indícios de hipossuficiência do agravante. (...) 8. Agravo de instrumento não provido, com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido. Tese de julgamento: “
1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, comprova a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 2. Alegações de excesso de execução e abusividade de encargos devem ser deduzidas em embargos ou ação revisional, sendo incabíveis na exceção de pré-executividade.”
(...)” (N.U 1014387-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.
ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória. 4.Discussões sobre excesso de execução, legalidade de encargos financeiros e amortização de valores exigem análise de cláusulas contratuais e perícia contábil, sendo incompatíveis com a via eleita.
5. Alegações já apreciadas em Embargos à Execução ou em Recurso anterior não podem ser rediscutidas, sob pena de afronta à coisa julgada e violação à segurança jurídica. 6.A mera reiteração de teses já rejeitadas, sem demonstração de alteração fática ou jurídica relevante, configura tentativa indevida de reexame da matéria, inviável no atual estágio processual. (...) 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória.
2.É vedada a rediscussão de matérias já decididas em embargos ou recursos anteriores, em respeito à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais.”
(...) (N.U 1036851-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário e respectivo demonstrativo de débito, contendo discriminação dos encargos financeiros, taxas aplicadas, amortizações, juros e saldo devedor atualizado, evidenciando a existência formal de título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

A concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento constitui medida excepcional, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação.

No caso vertente, conforme já apreciado, não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Os argumentos recursais, embora tecnicamente elaborados, não evidenciam ilegalidade manifesta na decisão combatida, tampouco os agravantes comprovaram de forma concreta o alegado risco de dano irreparável.

A mera alegação de comprometimento do capital de giro ou da capacidade de subsistência, desacompanhada de prova documental específica, não se afigura suficiente para justificar a suspensão de atos executivos regularmente deferidos.

A eventual complexidade ou dificuldade de compreensão do conteúdo técnico-financeiro do demonstrativo não caracteriza vício formal do título nem autoriza, por si só, a suspensão dos atos executórios na via da exceção.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025